Tribunal: TJSP
Processo: 1001753-50.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 27976
Registro: 2020.0000881640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001753-50.2019.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que são apelantes CARLO
RODRIGO FANCKIN DORNELLES e CHRISTIANE MARIA RIBAS VOLAÇO
DORNELLES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 27976
VOTO No 27976.
APELAÇÃO No 1001753-50.2019.8.26.0279 ITARARÉ.
APELANTES: CARLO RODRIGO FANCKIN DORNELLES e
CHRISTIANE MARIA RIBAS VOLACO DORNELLES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido formulado nas
razões do recurso. Indeferimento e determinação de
recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO
CONHECIMENTO: Os apelantes não cumpriram a
determinação de recolhimento do preparo recursal, nos
termos do art. 99, § 7o do CPC. Reconhecimento da
deserção que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 195/205, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os embargos opostos contra a execução no
1001924-12.2016.8.26.0279 movida por Banco do Brasil S/A. contra
Carlo Rodrigo Fanckin Dornelles e Christiane Maria Ribas Volaco
Dornelles. Os embargantes foram condenados aos ônus da sucumbência.
Os embargantes apelaram (fls. 208/221).
A
instituição
financeira
embargada
apresentou
contrarrazões (fls. 225/234).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido diante da deserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 27976
ocorrida.
Os embargantes interpuseram o recurso de apelação com
pedido de justiça gratuita.
Foi
determinada
a
comprovação
da
alegada
hipossuficiência para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça
(fls. 237/238). Os apelantes juntaram os documentos de fls. 242/248,
com vista ao banco apelado, que permaneceu silente (fls. 250/252).
Depois de indeferido o pedido de gratuidade da justiça,
foi concedido o prazo de cinco dias para a comprovação do
recolhimento do preparo da apelação, para evitar a deserção. A
Secretaria Judiciária certificou o decurso do prazo sem manifestação dos
apelantes (fls. 253/257).
Assim, o recurso não reúne condições para ser conhecido
de acordo com o disposto no art. 99, § 7o do Código de Processo Civil.
O recurso encontra-se irremediavelmente comprometido,
diante da ausência de recolhimento do respectivo preparo no prazo
concedido.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da
apelação.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação - Indeferimento do benefício da justiça
gratuita
aos
apelantes
-
Determinação
para
recolhimento do preparo - Desatendimento -
Deserção configurada - Inteligência do art. 101, §2o,
do CPC. Recurso não conhecido.” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 27976
1005109-85.2015.8.26.0637,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, j. 25.4.2020, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
É de rigor a observância das normas que disciplinam o
recolhimento das custas e das despesas judiciais de modo a evitar
prejuízo ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não podem
ser ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo
legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
que se encontra deserto.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR